Tribunal: TJSP
Processo: 2314879-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais. Insurgência em face de decisão que em despacho saneador fixou os pontos controvertidos e atribuiu os ônus probatórios às partes. Pretensão de inversão do ônus da prova. Descabimento da inversão do ônus da prova a proveito da seguradora seja pela Lei 8.078/90, seja pelo Código de Processo Civil. Recurso não provido.